Tribunal: STF
Processo: HC 215397
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Souza Migoto em favor de Evelim Maiara Alves Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 690.602/SP (evento 6, fls. 247-9). 



    A Paciente foi condenada à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 6 fls. 186-204).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.



    Agravo regimental improvido. “



    No presente writ, a Defesa aponta, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente, mãe de (4) quatro crianças menores de 12 anos. Sustenta, em reforço argumentativo, que “sua condenação não se revestiu de violência ou grave ameaça, de modo que a concessão da prisão domiciliar de modo algum trará prejuízo ao cumprimento da reprimenda ora imposta, levando em consideração que já gozou do direito da prisão domiciliar durante um lapso temporal no curso do processo”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Ab initio, observo que a questão arguida no presente writ é resultante de sentença condenatória transitada em julgado (evento 6 fl. 205).



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, registro que a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 690.602/SP, a Corte Superior consignou que “Equivocou-se a agravante quando disse que, com o advento do trânsito em julgado, o presente writ não veio como um substitutivo de revisão criminal [...], mas, sim, como substitutivo de Recurso Especial (fl. 688), pois, transitada em julgada a sentença condenatória, não se pode mais falar em interposição de recurso. Cabível, apenas, a revisão criminal, se preenchidos os requisitos legais.”



    Ademais, colho do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior “In casu, diante da notícia de que a condenação transitou em julgado, o presente writ passa a ser substitutivo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pela paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. (...). Sobre a prisão domiciliar e a dosimetria, destaco que as matérias aqui elencadas não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Logo, a análise por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância.” (destaquei) (evento 6 fls. 229-31).



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora